Tribunal: TJMT
Processo: 1032306-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032306-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), ADILSON RONALDO CORREA - CPF: 034.670.061-24 (APELANTE), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS - ARTIGOS 2o E 3o DO DRECRETO-LEI 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PROTESTO - PURGAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REVELIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte Ré apresentado contestação, no prazo legal, nem providenciando oportunamente a purgação da mora, e uma vez comprovada válida a constituição do Devedor em mora, correta foi a sentença que decretou a revelia, gerando a presunção de veracidade sobre os fatos alegados na inicial e desencadeando a procedência do pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Para que seja possível a busca e apreensão, bem como a consolidação da posse do credor, é necessário que a mora ou o inadimplemento do devedor sejam comprovados, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. O devedor fiduciário pode pagar a integralidade da dívida pendente, ou, ainda, no prazo de 15 dias da execução liminar, apresentar a devida resposta, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o do Decreto Lei 911/69. Tendo sido comprovada a mora do apelante através dos mais diversos meios de prova, e não tendo sido apresentada qualquer forma de contestação à liminar concedida, a manutenção dos seus efeitos é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.587222-3/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ADILSON RONALDO CORREIA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1032306-93.2023.8.11.0041 movida por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, julgou procedente a ação, com resolução do mérito, consolidando, portanto, a posse e a propriedade do bem em favor da parte credora, para todos os fins de direito. Com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, condenou o vencido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que: a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 do CPC se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, ou se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, incisos III e IV).

Aduz que: na propositura da ação de piso o apelado anexou a documentação que constava do processo de contratação, inclusive o boleto de energia elétrica da residência do consumidor, relativa ao mês de maio de 2022, um mês antes da contratação.

Assevera que, o apelante traz aos autos a mais recente fatura de energia elétrica, relacionada ao consumo do mês de dezembro de 2023, comprovando que reside no mesmo local (estava lá em período anterior à contratação); assim, tem-se que a Administradora do Consórcio Nacional Honda indicou um CEP incorreto ao Tabelionato de Protesto (1o de Março, CEP 78058-608), ao invés de Nova Esperança, Pedra 90, CEP 78099-315; conseguindo forjar uma “mora artificial” e gerou danos ao consumidor.

Afirma que a própria autora peticionou nos autos, dizendo que a busca e apreensão deveria ocorrer no Bairro Pedra 90, no endereço domiciliar do consumidor (Id 128706394); violando seu direito ao devido processo, bem como criando um constrangimento ilegal ao autor.

Requer seja reformada a r. sentença de piso, cassando-se os efeitos dela decorrentes, e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo apelado para que o mesmo se manifeste sobre a contestação e documentos juntados pela parte demandada, e a potencial nulidade denunciada; se nesta oportunidade o Relator entender que a causa está madura para julgamento (CPC, art. 1.013), que avance-se quanto ao mérito, reconhecendo-se que não existiu a mora do devedor e nem a revelia processual, e que o instrumento de protesto indicou endereço incorreto como forma de burla à prescrição legal (art. 15, § 2o da Lei de Protesto). Em consequência, tendo-se como ilícito o comportamento do apelado, declare-se nulo o Protesto 571237, de 09/08/2023, registrado no Livro 8510, folha 426 do 4o Tabelionato de Protesto de Cuiabá, contra ADILSON RONALDO CORREIA, em virtude do vício verificado.

Por fim, que seja julgada procedente a apelação, reconhecendo-se o adimplemento substancial do contrato, condenando o apelado na sucumbência processual e honorários, e declarando ser improcedente a busca e apreensão, restaurando-se o status quo ante.

Contrarrazões. (id. 210862317)

Houve o devido preparo do presente recurso ao (id. 212539172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por ADILSON RONALDO CORREIA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1032306-93.2023.8.11.0041 movida por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, julgou procedente a ação, com resolução do mérito, consolidando, portanto, a posse e a propriedade do bem em favor da parte credora, para todos os fins de direito. Com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, condenou o vencido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a revelia decretada, verifica-se do caderno processual que a parte ré/apelante, após ter sido citada, quando da efetivação da busca e apreensão do bem, deixou de apresentar resposta, no prazo legal, razão pela qual revel tornou-se o recorrente.

Portanto, o decreto de revelia não impede a intervenção do Réu revel em qualquer fase do processo, inclusive recursal, recebendo-o no estado em que se encontra, conforme preconiza o artigo 346, parágrafo único, da Lei Processual Civil. Confira-se:

“Art. 322.

Parágrafo único: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

Assim, assumindo sua posição processual a tempo, pode o Réu interpor apelação, entretanto, o referido recurso deve cingir-se às questões essencialmente de ordem pública, não cabendo a discussão acerca da matéria fática, que deveria ter sido levantada em sede própria, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

A propósito:

(...) Réu revel. Cumpre ao réu alegar toda a matéria de defesa fática na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na instância seguinte aquilo que não arguiu oportunamente. III ? Intervenção na fase recursal. Conhecimento somente de matérias de ordem pública. É possível a intervenção do réu na fase recursal ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de alegação de quaisquer matérias - exceto as de ordem pública e passíveis de conhecimento de ofício, que deveriam ser deduzidas na contestação, uma vez que, com relação a elas, operou-se a preclusão. (...).(TJGO, 2a Câmara Cível, AC no 16600-05.2009.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Alberto França, julg. em 17/04/2012, DJe 1058 de 09/05/2012), grifei.

Feitas essas ponderações e, aplicando a teoria da causa madura aos autos (CPC, art. 1.013), passo a examinar a controvérsia recursal a verificar o cumprimento, ou não, dos requisitos necessários à consolidação da posse do credor em razão da busca e apreensão em alienação fiduciária.

De início, ressalta-se que os requisitos para a concessão de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente estão previstos no artigo 3o, caput, e §1o do Decreto Lei 911/69. Veja-se:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Assim, para que seja possível a busca e apreensão, bem como a consolidação da posse do credor, é necessário que a mora ou o inadimplemento do devedor sejam comprovados, nos termos do artigo 2o, §2o, do referido decreto-lei. A redação é expressa:

Art. 2o

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Dessa forma, a verificação da mora, de acordo com a redação do artigo anterior, pode ser comprovada de diversas maneiras, não apenas com a carta registrada com aviso de recebimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO EDITALÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao credor promover, concomitantemente, ação de busca e apreensão e o processo de execução da nota promissória dada em garantia, procedimento não verificado no caso. 2. Permite-se, para a comprovação da mora do devedor, a notificação extrajudicial ou o protesto do título, ainda que levado a efeito mediante edital. 2. Tendo considerado o acórdão recorrido regular o protesto do título para a constituição do devedor em mora, tal conclusão se mostra infensa à valoração desta Corte por força do óbice da Súmula 7. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp 576.081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 08/06/2010)

Logo, caracterizada a mora através dos meios referidos anteriormente, a busca e apreensão poderá ser efetivada e produzir seus efeitos.

Ressalta-se, ademais, que o devedor fiduciante pode pagar a integralidade da dívida pendente, ou, ainda, no prazo de 15 dias da execução liminar, apresentar a devida resposta, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o do Decreto Lei 911/69.

Pois bem.
No presente caso, verifica-se que autor, ora apelado, ajuizou ação de busca e apreensão contra o réu, apelante, buscando reaver a MOTOCICLETA da MARCA: HONDA, MODELO: CB 250 F TWISTER CBS, CHASSI: 9C2MC4400NR012380 COR: BRANCA, ANO: 2022 PLACA: RRO5B75 RENAVAM: 01303816242.

Após o trâmite dos atos processuais cabíveis, o MM. Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformado, o apelante argumenta que não há, nos autos, documentos que comprovem sua mora, razão pela qual a sentença que consolidou a posse e propriedade do bem ao apelado merece ser reformada.

Entretanto, conforme os documentos juntados aos (ids. 210864817; 210864818 e 210864820), a apelada comprovou a mora do apelante por diversos meios, quais sejam, protesto da dívida, notificação extrajudicial e endereço fornecido no próprio contrato pelo apelante; sendo que a diligência da parte autora foi no sentido de indicar um novo endereço a título de localizar o bem e citar a parte ré; o que afasta-se a insuficiência das provas para configuração da busca e apreensão.

Vale ressaltar que: ao emitir cédula de crédito bancário em questão, o Requerido declarou residir na R. Contorno, n. 17, Primeiro de Março, Coxipó da Pó, Cuiabá/MT, CEP: 78058608; ademais, a notificação foi expedida por Serviço Extrajudicial e enviada ao endereço constante no Contrato, contudo, a sua entrega restou impossibilitada.

Dessa forma, comprovada a mora nos termos do artigo 2o, §2o do Decreto Lei 911/69 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes os requisitos para a procedência da busca e apreensão.

Assim, tem-se que o apelante teve a oportunidade de purgar a mora ou de apresentar resposta à medida liminar de busca e apreensão deferida, mas deixou o processo seguir à revelia, vindo a apresentar contestação tardiamente.

Dessa forma, tendo sido comprovada a mora do apelante através dos mais diversos meios de prova, e não tendo sido apresentada contestação no prazo em lei à medida liminar concedida, a manutenção dos seus efeitos é medida que se impõe.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - REGULARIDADE DO PROTESTO - BENS DEVIDAMENTE LISTADOS - LEI 9.492/97 - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA CASSADA. - O §1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do pagamento apenas das vencidas. - "A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial." - "O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida." - Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Em tal exame, deve se aferir o preenchimento dos requisitos formais do título, como assinatura, data de emissão e outro anteriormente indicados, desde que possam ser constatados pelo simples exame da cártula. Havendo irregularidades o Tabelião devolverá o título apresentado, mediante recibo, conforme dispõe o art. 35, VII da Lei de Protesto. - Encontrando-se os bens objetos da busca e apreensão devidamente listados e discriminados, perfaz-se regular o requerimento de busca e apreensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0090.16.002057-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2017, publicação da súmula em 13/06/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, par manter a r. sentença atacada.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024